Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANÍSTICA E AMBIENTAL. SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS – PLANALTINA/DF. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E PROPRIETÁRIOS. VENDA DIRETA LOTES AOS OCUPANTES. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES. TERMO DE RENÚNCIA PARCIAL DE HONORÁRIOS. INEXISTENTE. SERVIÇO CONTRATADO. EXECUÇÃO INTEGRAL. RECEBIMENTO HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sociedade de advogados foi contratada com o objetivo de realização de procedimentos administrativos e/ou judiciais para regularização fundiária, urbanística e ambiental de gleba de terra localizada na denominada Fazenda Mestre D’Armas V, localizada em Planaltina – DF, que teve um condomínio irregular instituído sobre o imóvel de propriedade da contratante.
2. Prevê o §2o da Cláusula Segunda do pacto que os honorários serão devidos e reservados em quotas respectivas nas matrículas “tão logo o CONTRATADO obtenha o resultado almejado, qual seja, a aprovação dos projetos urbanísticos e ambientais pela CODHAB/GRUPAR (gerência de regularização), formando-se um único condomínio a ser dissolvido por ocasião da entrega das unidades ocupadas e incorporação das áreas desocupadas, reservando-se ao CONTRATADO os respectivos percentuais deliberados no caput e § 1o supracitado” e que em caso de não obtenção da regularização administrativa (aprovação dos projetos urbanísticos e ambientais), “o direito ao recebimento dos honorários na forma tratada no parágrafo anterior restará alcançado mediante o simples depósito (ajuizamento) das ações respectivas tendentes a alcançar a indenização pela indevida ocupação, prosseguindo-se daí na defesa dos direitos do CONTRATANTE e CONTRATADO em razão do condomínio que se formou”.
3. Não há previsão contratual no sentido de que após a regularização administrativa a sociedade advocatícia ainda deveria ajuizar ações com o objetivo de auferir indenizações por indevida ocupação dos imóveis por terceiros se no Termo de Cooperação Técnica firmado com órgãos do governo do Distrito Federal e proprietários das glebas foi estabelecida a venda direta dos lotes resultantes do parcelamento aos atuais ocupantes.
4. O suposto Termo de Renúncia Parcial de Honorários não comprova que a sociedade advocatícia não concluiu o serviço contratado pela proprietária do bem, uma vez que inexistente no caso.
5. A sociedade advocatícia concluiu integralmente o serviço contratado, fazendo jus aos honorários advocatícios estipulados no contrato de honorários, não existindo motivo plausível para sua redução.
6. O Termo de Cooperação Técnica prevê a venda direta dos lotes pelos proprietários/particulares aos seus ocupantes e que “os atos constitutivos de direitos previstos no presente instrumento deverão ser praticados pelas partes no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Termo”, bem como que o prazo de sua vigência é de 48 (quarenta e oito) meses.
7. Levando-se em consideração que referido Termo foi assinado em 25.05.2020 e que no cronograma apresentado pela parte consta a data de 13.11.2020 para início da comercialização dos lotes, resulta evidente que no ano em curso – 2023 – alguns ou, quiçá, todos os lotes já tenham sido comercializados, não se podendo subtrair da sociedade advocatícia o seu direito ao recebimento de seus honorários, cuja apuração deverá ser feita em sede de liquidação de sentença.
8. Apelação Cível dos Autores provida.
9. Apelação Cível dos Réus improvida.